Tribunal: TJSP
Processo: 1004503-37.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Cargo em comissão – Pretensão ao recebimento das verbas rescisórias – Reconhecida a ilegitimidade passiva da Municipalidade – Autora que fora contratada e exonerada pela CURSAN, sociedade de economia mista, com dotação orçamentária própria, recursos próprios e administração própria – Cabimento somente do pagamento das férias anuais e proporcionais acrescidas de

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – Cargo em comissão – Pretensão ao recebimento das verbas rescisórias – Reconhecida a ilegitimidade passiva da Municipalidade – Autora que fora contratada e exonerada pela CURSAN, sociedade de economia mista, com dotação orçamentária própria, recursos próprios e administração própria – Cabimento somente do pagamento das férias anuais e proporcionais acrescidas de 1/3 – Inteligência do artigo 7o, inciso VIII e XVII e artigo 39, § 3o da Constituição Federal – Precedentes – Sentença julgada parcialmente procedente na 1a instância – Sentença mantida – Recursos não providos.